Tribunal: TJMT
Processo: 1017526-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017526-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Suspensão, Intimação / Notificação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), M.K.S.SANCHES & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 03.937.393/0001-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA CARDOSO DA SILVA - CPF: 868.512.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
–
PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito executado e o ajuizamento da ação, impossível o reconhecimento da prescrição tributária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
M
.K.S.SANCHES & CIA. LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
que, nos autos da Execução Fiscal
no

16013-67.2016.8.11.0055

(Cód. 227153) ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, que visava a prescrição do débito cobrado na CDA no 20152143.

Nas razões recursais,
sustenta a agravante que, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

Argumenta que, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado.

Assevera ainda que existente uma confissão de dívida, a prescrição não está sujeita à renúncia por parte do devedor.

Afirma que, o valor da causa comporta retificação, decotando-se do
quantum
devido, a quantia já paga administrativamente pela recorrente.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 24576462).

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para declarar a extinção do crédito tributário em razão da ocorrência de prescrição.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
M
.K.S.SANCHES & CIA. LTDA – ME
contra decisão proferida pelo Juízo a
quo
que julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06/09/2016
, a Ação de Execução Fiscal no
16013-67.2016.8.11.0055

(Cód. 227153) em desfavor da agravante, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em 08/08/2019, a agravante protocolou uma exceção de pré-executividade, alegando em síntese, a prescrição dos créditos cobrados, que por sua vez foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, cuja decisão motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que, no que tange aos créditos decorrentes de ICMS, em regra, o lançamento é por homologação.

No entanto, quando não se recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

No caso concreto, os fatos geradores ocorreram entre julho/2007 a novembro/2010. Portanto, o prazo decadencial deve ser computado a partir de janeiro/2008 e janeiro/2011, primeiro dia do exercício seguinte.

Extrai-se ainda dos autos que
o

contribuinte solicitou o parcelamento do crédito tributário em 21/12/2012, com vencimentos entre 02/01/2013 e 29/08/2014, sendo constituído o crédito tributário em 03/01/2013, conforme informação de Aviso de Cobrança no 1208503; portanto, dentro do prazo de cinco anos previsto na legislação de regência.

Como se sabe, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal
não há que se falar em decadência.

Também não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que de acordo com

o
art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e
interrompe com o despacho que ordenar a citação,
vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Por sua vez, o CPC dispõe que a interrupção do prazo prescricional retroage a data propositura da ação, conforme previsto no parágrafo único do art. 802,
in casu
:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

In casu
, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em
03/01/2013
.

Por sua vez, a ação foi ajuizada em 04/10/2016 e o despacho ordenador da citação em 14/10/2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, resta clara a inocorrência da decadência e da prescrição, não havendo que se falar em extinção do executivo fiscal.

No que tange as demais teses suscitadas, a análise demanda

dilação probatória, incompatível com a via eleita pelo executado, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

A propósito, colaciono precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ

(...) O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”

(REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020